Tribunal: TJSP
Processo: 1002722-51.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Execução Fiscal - Legitimidade de parte - Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Legitimidade passiva do possuidor (promitente comprador) e do proprietário (promitente vendedor) - Precedentes do STJ –

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CDHU - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta

Ementa:
Execução Fiscal - Legitimidade de parte - Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Legitimidade passiva do possuidor (promitente comprador) e do proprietário (promitente vendedor) - Precedentes do STJ –

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CDHU - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso – Sentença reformada – Recurso Provido.